Tribunal: TJDFT
Processo: 0759986-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANTERIOR AO MARCO LEGAL DA PANDEMIA DA COVID-19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Não se desconhece que o mundo vive uma situação de magnitude não prevista, em virtude da pandemia do COVID-19 fazendo urgir comunhão de esforços, a fim de minimizar os impactos econômicos causados pela crise. Tanto que houve a edição da Lei 14.034/2020 que prevê medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação civil brasileira (artigo 1o). Lado outro, a própria Lei trouxe marco temporal para sua aplicabilidade, para os eventos a partir de 19.03.2020.
II. Nessa senda, não entendo ser cabível a aplicação, de ofício, da redução equitativa do dano moral por falha na prestação de serviços ocorrida em data anterior ao marco legal da Pandemia da Covid 19.
III. O artigo 10 do CPC anota que o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício. Não podemos olvidar que reconhecer a redução do valor da indenização por fato posterior a falha na prestação de serviço fere o princípio da congruência (artigo 492 do CPC), pois é ônus do magistrado decidir nos limites da lide delineados pelas partes. A não-observância deste princípio gera inovação recursal, em evidente supressão de instância.
IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.